Tribunal: TJES
Processo: 5002410-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Obrigações; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002410-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURO CARDOSO DA LAPA
AGRAVADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURO CARDOSO DA LAPA

contra a decisão constante do Movimento ID 1252843, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
,
que na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
e do
BANCO DO BRASIL S/A
determinou o parcelamento das custas processuais em 05 parcelas iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando ser lavrador e não possuir renda fixa, bem como que, pelo fato de ser isento quanto à declaração de imposto de renda, não aufere renda superior a R$ 2.379,97.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no Movimento ID 1300966.

Contrarrazões no Movimento ID 1386260.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o nobre Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MAURO CARDOSO DA LAPA

contra a decisão constante do Movimento ID 1252843, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
,
que na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
e do
BANCO DO BRASIL S/A
determinou o parcelamento das custas processuais em 05 parcelas iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando ser lavrador e não possuir renda fixa, bem como que, pelo fato de ser isento quanto à declaração de imposto de renda, não aufere renda superior a R$ 2.379,97.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no Movimento ID 1300966.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, verifico não existirem razões para modificar o entendimento já externado pela decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, cujos fundamentos peço vênias para transcrever:

Nos termos

da jurisprudência do STJ
“[...] Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). [...]”
(AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

Assim, com base no entendimento firmado pelo C. STJ e após detida análise dos autos, observo que os documentos que instruem o recurso não são suficientes para aferir a real situação econômica do agravante.

Isso porque, embora o agravante afirme que é isento quanto à declaração de rendimentos junto à Receita Federal, verifico que somente consta dos autos documentos que indicam que a declaração não consta da base de dados do referido órgão (Movimento ID 1252843).

Além disso, de acordo com a petição inicial da ação originária e de outros documentos acostados, é possível verificar que o ora agravante é proprietário de veículo automotor, que, inclusive, encontrava-se segurado pela seguradora requerida.

Embora se discuta nos autos originários justamente o pagamento de indenização em razão do sinistro ocorrido com o veículo do agravante, entendo que tal situação não desnatura o fato de que a capacidade econômica do recorrente lhe permite adquirir um veículo e contratar seguro contra acidentes para o mesmo.

Nestes termos, entendo que além de não ter trazido elementos que permitam, de imediato aferir a sua hipossuficiência, deixou também de trazer documentos que comprovem os seus rendimentos, o que a partir de uma análise inicial, não permite a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Portanto, de acordo com os elementos constantes dos autos e ausentes os requisitos legais, em especial, a probabilidade de provimento do recurso,
INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO pretendido.

Além disso, afora os documentos já acostados à ação originária, o ora agravante não instruiu o presente agravo com qualquer outro elemento que comprove a sua incapacidade financeira a ponto de não poder suportar as despesas do processo.

De acordo com tal entendimento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

“Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas
, pode indeferir o benefício
.”
(AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012)
.

Posto isso, entendo que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito da gratuidade da justiça face às demais provas constantes dos autos.

Portanto, firme nas razões expostas, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do §2º do artigo 101 do CPC/15, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
E
mbora o agravante afirme que é isento quanto à declaração de rendimentos junto à Receita Federal, verifica-se que somente consta dos autos documentos que indicam que a declaração não consta da base de dados do referido órgão (Movimento ID 1252843). Além disso, de acordo com a petição inicial da ação originária e de outros documentos acostados, é possível verificar que o ora agravante é proprietário de veículo automotor, que, inclusive, encontrava-se segurado pela seguradora requerida.

2.
Embora se discuta nos autos originários justamente o pagamento de indenização em razão do sinistro ocorrido com o veículo do agravante, tal situação não desnatura o fato de que a capacidade econômica do recorrente lhe permite adquirir um veículo e contratar seguro contra acidentes para o mesmo.

3.
Além de não ter trazido elementos que permitam, de imediato aferir a sua hipossuficiência, deixou também de trazer documentos que comprovem os seus rendimentos, o que a partir de uma análise inicial, não permite a concessão do efeito suspensivo pretendido.

4.
Recurso improvido
.
Determinação de recolhimento do preparo recursal.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.